Tribunal: TJES
Processo: 5001686-25.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Celso Bayerl de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de reserva de cartão consignado (RCC) em empréstimo consignado ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual o autor alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pleiteando a nulidade ou conversão do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi celebrado com vício de consentimento decorrente de eventual violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a condição de pessoa idosa e aposentada do apelante; (ii) estabelecer se a modalidade contratual de cartão de crédito consignado configura prática abusiva ou ilegal; e (iii) determinar se são cabíveis a nulidade ou conversão do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de cartão consignado (RCC) constituem modalidades contratuais lícitas, previstas na Lei nº 10.820/2003 e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, não configurando, por si sós, prática abusiva.

A validade do contrato de cartão de crédito consignado depende da observância do dever de informação, com transparência quanto à natureza híbrida do produto, que permite desconto mínimo em folha de pagamento e cobrança de encargos sobre eventual saldo remanescente.

A documentação constante dos autos demonstra a regularidade da contratação, contendo termo de adesão expressamente identificado como cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha e cláusulas claras acerca da forma de pagamento e incidência de encargos.

O termo de consentimento esclarecido firmado pelo consumidor evidencia ciência inequívoca acerca da modalidade contratada, das condições de utilização do limite e da possibilidade de incidência de encargos caso a fatura não seja integralmente quitada.

A utilização do cartão para realização de compra revela a efetiva fruição do serviço contratado, reforçando a inexistência de vício de consentimento.

Inexistindo prova de falha no dever de informação, incapacidade civil ou vício de consentimento, impõe-se a preservação da validade do contrato, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à mínima intervenção judicial nos contratos privados.

A improcedência dos pedidos autorais afasta a pretensão de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade lícita prevista na Lei nº 10.820/2003, não configurando prática abusiva quando observadas as normas de regência.

Comprovada a contratação mediante termo de adesão claro e termo de consentimento esclarecido, considera-se cumprido o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A inexistência de vício de consentimento e a comprovação da utilização do cartão afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; Lei nº 10.820/2003; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5001496-96.2024.8.08.0047, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001686-25.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CELSO BAYERL DE SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONVERSÃO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Celso Bayerl de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de reserva de cartão consignado (RCC) em empréstimo consignado ajuizada em face do Banco BMG S.A., na qual o autor alegou vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, pleiteando a nulidade ou conversão do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável foi celebrado com vício de consentimento decorrente de eventual violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, considerando a condição de pessoa idosa e aposentada do apelante; (ii) estabelecer se a modalidade contratual de cartão de crédito consignado configura prática abusiva ou ilegal; e (iii) determinar se são cabíveis a nulidade ou conversão do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de cartão consignado (RCC) constituem modalidades contratuais lícitas, previstas na Lei nº 10.820/2003 e regulamentadas pelo Banco Central do Brasil, não configurando, por si sós, prática abusiva.

A validade do contrato de cartão de crédito consignado depende da observância do dever de informação, com transparência quanto à natureza híbrida do produto, que permite desconto mínimo em folha de pagamento e cobrança de encargos sobre eventual saldo remanescente.

A documentação constante dos autos demonstra a regularidade da contratação, contendo termo de adesão expressamente identificado como cartão de crédito consignado, autorização para desconto em folha e cláusulas claras acerca da forma de pagamento e incidência de encargos.

O termo de consentimento esclarecido firmado pelo consumidor evidencia ciência inequívoca acerca da modalidade contratada, das condições de utilização do limite e da possibilidade de incidência de encargos caso a fatura não seja integralmente quitada.

A utilização do cartão para realização de compra revela a efetiva fruição do serviço contratado, reforçando a inexistência de vício de consentimento.

Inexistindo prova de falha no dever de informação, incapacidade civil ou vício de consentimento, impõe-se a preservação da validade do contrato, em observância ao princípio do pacta sunt servanda e à mínima intervenção judicial nos contratos privados.

A improcedência dos pedidos autorais afasta a pretensão de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é modalidade lícita prevista na Lei nº 10.820/2003, não configurando prática abusiva quando observadas as normas de regência.

Comprovada a contratação mediante termo de adesão claro e termo de consentimento esclarecido, considera-se cumprido o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

A inexistência de vício de consentimento e a comprovação da utilização do cartão afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Após o voto de relatoria, adianto que alcancei conclusão diversa.

Afinal, como tenho me posicionado, a reserva de margem consignável (RMC) e a reserva de cartão consignado (RCC) não constituem, por si sós, práticas abusivas ou ilegais.

Ao revés, encontram expressa previsão na Lei nº 10.820/2003, que dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e são devidamente regulamentadas pelo Banco Central do Brasil.

Trata-se, portanto, de modalidade contratual válida e reconhecida no ordenamento jurídico pátrio, condicionada, contudo, ao estrito cumprimento do dever de informação insculpido no Código de Defesa do Consumidor.

Respeitada a transparência e garantida a ciência inequívoca sobre a natureza híbrida do produto (cartão de crédito com desconto mínimo em folha), o negócio jurídico é perfeito e eficaz.

No caso em apreço, a documentação é robusta no sentido de comprovar a regularidade da contratação e a observância do dever de informação.

O Termo de Adesão acostado aos autos é claro, constando em sua primeira linha tratar-se de
“TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO”.

As cláusulas gerais prescrevem, também, que:

O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A. para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado.

1.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um Cartão de Crédito Consignado, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II deste termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s)
.

Ademais, verifico a existência, em apartado, de termo de consentimento esclarecido do cartão de crédito consignado, que, além da foto do plástico, afasta qualquer dúvida sobre a modalidade escolhida, estando assim redigido:

Eu,
acima qualificado como titular do cartão de crédito consignado contratado com o Banco BMG S/A, declaro, para os devidos fins e sob as penas da lei, estar de ciente e de acordo que
: (i) contratei
um cartão de crédito consignado
; (ii) fui informado que a realização de saque mediante a utilização do meu limite do Cartão de Crédito Consignado ensejará a incidência de encargos e que o valor do saque, acrescido destes encargos, constará na minha próxima fatura do cartão; (iii) a diferença entre o valor pago mediante consignação (desconto realizado diretamente na remuneração/benefício) e o total da fatura poderá ser paga por meio da minha fatura mensal, o que é recomendado pelo Banco BMG S.A, já que, caso a fatura não seja integralmente paga até data de vencimento, incidirão encargos sobre o valor devido, conforme previsto na fatura; (iv)
declaro ainda saber que existem outras modalidades de crédito, a exemplo do empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores;

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, havendo prova da contratação e clareza nas cláusulas, não há falar em nulidade ou danos morais.

Nesse sentido, colaciono recente precedente da 1ª Câmara Cível:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO.
RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Os elementos constantes nos autos comprovam a efetiva contratação do cartão de crédito consignado, demonstrando a inexistência de vícios de consentimento. 4.
As cláusulas contratuais apresentam redação clara e objetiva, evidenciando o cumprimento do dever de informação pela instituição financeira.
5. Não há elementos que indiquem conduta abusiva ou falha na prestação do serviço [...]. 6. A jurisprudência é pacífica no sentido de preservar a validade de contratos devidamente formalizados, em respeito ao princípio do pacta sunt servanda que prioriza a mínima intervenção judicial em contratos privados. [...] (TJ-ES - Apelação Cível: 5001496-96.2024.8.08.0047, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível.

Portanto, reputo legítima a contratação ora questionada, porquanto realizada diretamente pelo apelante, inexistindo vício no dever de informação.

Ademais, a fatura com vencimento no mês de abril de 2021 revela a utilização do plástico para compra no Mercado Pago.

Em suma, não havendo indícios de incapacidade civil ou vício de consentimento, e estando a contratação amparada na legislação de regência (Lei 10.820/2003) e na prova dos autos, entendo que a instituição financeira cumpriu o seu ônus probatório, sendo mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
DIVIRJO
para
NEG
AR

P
ROVIMENTO

ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, após examinar os autos, alcancei a mesma conclusão da divergência inaugurada pelo Des. Fábio Brasil Nery, por reconhecer, no caso, a regularidade da contratação impugnada, notadamente porque "a fatura com vencimento no mês de abril de 2021 revela a utilização do plástico para compra no Mercado Pago", circunstância que afasta a tese de desconhecimento.
Assim, pedindo vênia ao eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos,
acompanho a divergência
para negar provimento ao recurso.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5001686-25.2024.8.08.0026

APELANTE
:
CELSO BAYERL DE SOUZA

APELAD
O
: BANCO
BMG
S/A

JU
IZ DE DIREITO:

DR.
THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por CELSO BAYERL DE SOUZA em face de sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na "Ação de Conversão da Reserva de Cartão Consignado (RCC) em Empréstimo Consignado" ajuizada em desfavor do BANCO BMG SA.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal consiste em aferir a validade do Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) n.º 61648024, celebrado entre as partes. Especificamente, cumpre analisar se houve vício de consentimento (erro substancial) por parte do consumidor, decorrente de eventual violação ao dever de informação por parte da instituição financeira (art. 6º, III, do CDC), notadamente considerando a condição de hipervulnerabilidade do Apelante (pessoa idosa e aposentada). Em caso positivo, impõe-se verificar o direito à nulidade ou conversão do pacto, à repetição do indébito e à compensação por danos morais.

Adianto, Eminentes Pares, que o recurso merece provimento.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inegavelmente de consumo, subsumindo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça através do enunciado da Súmula n.º 297:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa esteira, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14,
caput
, do CDC, respondendo ele, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

O cerne da controvérsia reside na alegação autoral de vício de consentimento. O Apelante, pessoa idosa (nascido em 1963) e aposentado do INSS, alega que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional – modalidade com a qual já possuía familiaridade, conforme extrato do INSS mas foi induzido a erro pela instituição financeira, que lhe impôs a contratação de um Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).

A instituição financeira, por sua vez, defende a higidez do pacto, amparando-se na formalização eletrônica do contrato (ADE nº 61648024) , que incluiu biometria facial (selfie) e assinatura digital, bem como no fato de o valor do saque (R$ 1.994,00) ter sido creditado e utilizado pelo Apelante.

O magistrado sentenciante acolheu a tese defensiva, concluindo pela regularidade formal da contratação e pela ocorrência de
venire contra factum proprium
, visto que o autor se beneficiou dos valores.

Contudo,
data venia
, a sentença merece reforma.

A condição do Apelante – pessoa idosa e beneficiária de aposentadoria de baixo valor – o qualifica não apenas como vulnerável (art. 4º, I, CDC), mas como hipervulnerável, atraindo uma tutela protetiva ainda mais rigorosa por parte do ordenamento jurídico.

Nesses casos, o dever de informação, preceituado no art. 6º, inciso III, do CDC, deve ser observado com máximo rigor. Não basta que o contrato seja assinado ou validado digitalmente; exige-se que o fornecedor preste informações
claras, adequadas e ostensivas
sobre a natureza exata do produto, seus custos, riscos e, principalmente, suas diferenças em relação a outras modalidades de crédito mais vantajosas e conhecidas pelo consumidor.

A prática de induzir o consumidor hipervulnerável a erro, levando-o a crer que está contratando um empréstimo consignado (com parcelas fixas, prazo certo e juros reduzidos), quando, na verdade, está aderindo a um Cartão de Crédito com RMC (com juros rotativos, sem prazo definido para quitação e que compromete a margem consignável
ad aeternum
através de descontos mínimos), constitui flagrante violação ao dever de informação e transparência.

Esse dever de informação é tão acentuado que, na lição de Alcides Tomasetti Jr., a relação de consumo rege-se pela regra
caveat praebitor
(acautele-se fornecedor), que impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na atividade de esclarecer o consumidor, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva. (cf. REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) .

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato (v.g., TJES, Apelação Cível 5003292-36.2024.8.08.0011).

O fato de o Apelante ter recebido o valor de R$ 1.994,00 (Id 15108058) não valida o negócio jurídico viciado, tampouco configura
venire contra factum proprium
. O consumidor recebeu a quantia na crença de que se tratava do mútuo consignado que pretendia contratar, e não de um saque sujeito aos encargos de um cartão de crédito que não desejava.

Corrobora essa conclusão o fato de que, tal como demonstrado nos extratos do INSS e nas faturas colacionadas pelo próprio Banco, não há registro de
qualquer
compra realizada pelo Apelante com o suposto cartão de crédito. Os lançamentos limitam-se ao saque inicial e aos subsequentes descontos mensais do valor mínimo, o que reforça a tese de que a intenção do consumidor era, inequivocamente, a obtenção de empréstimo consignado, e não a utilização de um cartão de crédito rotativo.

Desta forma, configurada a falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e o vício de consentimento decorrente da violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC), impõe-se a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato.

Uma vez declarada a nulidade do contrato, os descontos efetuados no benefício previdenciário do Apelante tornam-se indevidos, exsurgindo o dever de restituir.

A restituição deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Conforme tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp 676.608/RS, a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo (má-fé) do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso, a cobrança fundada em contrato nulo, imposto ao consumidor hipervulnerável mediante violação ao dever de informação, é manifestamente contrária à boa-fé objetiva, justificando a repetição dobrada.

Os danos morais, na hipótese, são evidentes e ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

São inegáveis os transtornos e abalos psicológicos impostos ao Apelante, pessoa idosa e aposentada, ao ver-se privado de parte de sua verba alimentar por descontos indevidos decorrentes de uma dívida que se perpetua no tempo, sem perspectiva real de quitação, em razão de uma modalidade contratual que não compreendia e não desejava.

Ademais, a conduta do Banco Apelado impôs ao consumidor uma enorme perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema, obrigando-o a buscar o Poder Judiciário para ver reconhecido um direito evidente. Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, conforme entendimento do STJ (REsp n. 1.737.412/SE, Rel. Ministra Nancy Andrig) .

Considerando as peculiaridades do caso, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional.

Por fim, a declaração de nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao
status quo ante
, nos termos do art. 182 do Código Civil.

Considerando que o Apelante efetivamente recebeu o crédito no valor de R$ 1.994,00, e atendendo a pedido formulado por ambas as partes, autorizo a compensação deste montante sobre o
quantum
devido ao Apelante, a ser apurado em liquidação de sentença. O valor a ser compensado (R$ 1.994,00) deverá ser atualizado a contar da data do efetivo depósito (27/04/2020).

Pelo exposto, a teor da fundamentação retroaduzida, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e, por conseguinte, JULGAR PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, para o fim de:

(I) Determinar o recálculo do contrato de empréstimo adequando-o a modalidade consignado;

(II) Condenar a instituição financeira Apelada à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do Apelante a título de "EMPRESTIMO SOBRE A RMC" ou "CONSIGNACAO CARTAO";

(III) Condenar a instituição financeira Apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária pela Selic;

(IV) Autorizar a compensação, sobre o
quantum
devido ao Apelante, do valor de R$ 1.994,00 (mil, novecentos e noventa e quatro reais);

(V) Inverter os ônus sucumbenciais para condenar a instituição financeira Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação (proveito econômico obtido), já considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR